Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-41.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001215-41.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELSON SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 915.393.901-87 (AGRAVANTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUBANK S.A - CNPJ: 60.394.079/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO(S):
ELSON SALVIANO DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIA CALL CENTER – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA Nº 568 DO STJ – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovimento.

À vista da Súmula nº 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer demonstra efetivo prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da
Pas de Nullité Sans Grief
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO(S):
ELSON SALVIANO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação
cível
interposto por
ELSON SALVIANO DOS SANTOS
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ, para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais), excluindo-se o nome do requerente dos cadastros de inadimplentes em relação ao citado débito, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da decisão (Súmula nº 362 do STJ). No mais, inverteu o ônus sucumbencial, para condenar a parte requerida ao pagamento de 15% sobre o valor atualizado da condenação, a título de honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

O recorrente alega, em suma, que

não se encontram presentes os requisitos de julgamento monocrático do caso, bem como sustenta que as cobranças realizadas são plenamente legítimas, tendo em vista que o agravado deixou de adimplir as suas faturas gerando o débito discutido, não havendo solicitação de cancelamento do cartão.

Aduz ser excessivo o valor da condenação – indenização por danos morais, requerendo a reforma da decisão, para evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID nº 52213494 pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO(S):
ELSON SALVIANO DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
contra a decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ELSON SALVIANO DOS SANTOS
.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELSON SALVIANO DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001215-41.2019.8.11.0003 ajuizada em face do
BANCO ITAUCARD S/A
, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à ação, devidamente atualizado, devendo ser observado o §3º do artigo 98 do CPC/15, revogando a decisão de fls. 28/30 – ID nº 18372122.

O autor/apelante sustenta ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme deferido na decisão de ID nº 18372122, reiterando o pedido neste recurso.

Requer a reforma da sentença, sob o argumento de que o juiz singular não analisou corretamente as provas contidas nos autos, pois era titular de um cartão de crédito ITAUCARD, que possuía um limite de R$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais) e depois de ter solicitado o cancelamento do referido cartão, via Call Center, descobriu que seu nome foi negativado pelo banco/apelado.

Afirma que, no momento do cancelamento, o atendente informou que não existia mais nenhum débito referente à compra e que as parcelas futuras da anuidade seriam canceladas, o que não ocorreu.

Salienta a existência de falha na prestação dos serviços do apelado, uma vez que o cartão foi cancelado em julho de 2018 e conforme documento juntado ao processo restava um saldo devedor de R$ 141,71 (cento e quarenta e um reais e setenta e um centavos), de maneira que efetuou o pagamento, não havendo lançamento de novas compras, ou seja, não havia razão alguma para negativar o seu nome na quantia de R$ 12.650,00 (doze mil seiscentos e cinquenta reais), pois não existia essa dívida.

Defende ser devida a indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita do apelado e negativação indevida por dívida inexistente, além de posteriormente o apelado ter realizado renovação do cartão sem solicitação, sendo pessoa idosa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, diante da inexistência do débito discutido neste feito, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pelo banco/apelado no ID nº 46819790, suscitando preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Ao apresentar as contrarrazões, o apelado
BANCO ITAUCARD S/A
suscita a presente preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o apelante não refutou qualquer dos fundamentos da sentença, apenas reprisou os argumentos constantes em sua petição inicial.

Ainda, assevera que o recorrente deve obrigatoriamente apresentar as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, em consonância com a realidade processual e a não impugnação específica conduz ao não conhecimento do recurso.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”
(in “Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o autor/apelante se insurgiu contra a sentença, defendendo a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira, a qual não atendeu ao pedido de cancelamento do cartão e procedeu a cobrança indevida de valores de anuidades, realizando a negativação do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes de forma irregular, em quantia não comprovada no processo. Ao final, o recorrente postulou expressamente pela reforma da sentença para que a ação fosse julgada procedente, em razão de o magistrado não ter apreciado as provas corretamente.

Portanto, o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, não sendo o caso de mera repetição das peças anteriores.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

ELSON SALVIANO DOS SANTOS
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1001215-41.2019.8.11.0003 em face do
BANCO ITAUCARD S/A
, alegando que era titular do cartão de crédito ITAUCARD nº 5409310311484671, possuindo limite de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais), sendo que, no mês de julho de 2018, efetuou o cancelamento via Call Center junto ao requerido, recebendo a informação de que não restava nenhum débito em aberto.

Aduziu que, no início do ano de 2019, tomou conhecimento de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, possuindo um apontamento junto ao SPC/SERASA, oriundo de um suposto Contrato de nº 001036742310000, no valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) feito em 15/12/2018.

Asseverou que a restrição nos cadastros de inadimplentes lhe causou sérios prejuízos, desconhecendo o citado débito em quantia relativamente grande.

Ao final, requereu a tutela de urgência para que seu nome fosse excluído do cadastro do SPC/SERASA, bem como a procedência da ação, a concessão da justiça gratuita, a declaração de inexistência do débito em questão, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e nos encargos da sucumbência.

No ID nº 46819760, consta decisão de deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao autor, bem como o deferimento parcial da tutela provisória de urgência, determinando que o nome do requerente fosse excluído dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do Contrato nº 001036742310000, no valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais), com vencimento em 15/09/2018.

O douto magistrado singular, Dr. Luiz Antonio Sari
,
julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte autora.

Pois bem.

Inicialmente, mantenho o deferimento da justiça gratuita ao autor/apelante (ID nº 46819760), uma vez que preenche os requisitos do artigo 98 do CPC/15, consoante os documentos juntados aos autos (Carteira de Trabalho e Benefício Assistencial ao Idoso), demonstrando ser vendedor informal (ID’s nº 46819757, nº 46819758 e nº 46819759).

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão sobre o cancelamento de contrato bancário de cartão de crédito, em que houve a negativação do nome do autor/apelado no cadastro de inadimplentes.

Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo
. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor
, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada existência/continuidade da relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelada, bem como a comprovação da legalidade do débito.

Nestes termos, impende verificar acerca da existência de responsabilidade e falha na prestação dos serviços da instituição financeira/requerida, no tocante à cobrança do valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais), referente ao Contrato nº 001036742310000, com vencimento em 15/09/2018, data da inclusão em 15/12/2018, bem como inscrição do nome do autor/idoso nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se vê do ID nº 46819754.

No caso em tela, o banco/apelado defendeu a legalidade da cobrança, afirmando que o autor/apelante se encontrava inadimplente para com o pagamento das faturas do cartão de crédito, contudo, não apresentou documento hábil para comprovar a legalidade do débito de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) que gerou a negativação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial.

Com efeito, tem-se de todo o processado que o banco/apelado, em sua defesa, juntou faturas de cartão de crédito, demonstrando a existência de compras realizadas pelo autor/apelante
até o mês de julho de 2018
– época do pedido de cancelamento do cartão via Call Center –, vindo a fatura no valor de R$ 141,71 (cento e quarenta e um reais e setenta e um centavos), devidamente paga (ID nº 46819774).

Aliás, possível constatar que as demais faturas foram cobradas apenas parcelas de anuidade, que não chegam ao montante de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) que gerou a negativação, ou seja, a instituição financeira não demonstrou/não justificou sobre a que se refere o referido valor, sendo certo que não houve mais a utilização do cartão pelo recorrente após o pedido de cancelamento (não houve novas compras).

Logo, a parte requerida/apelada não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Portanto, dada a inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar, com saciedade e de forma inconteste, que o autor não efetuou o cancelamento do seu cartão de crédito, que estava fazendo uso do mesmo de forma regular e que não efetuou o pagamento da fatura
no valor da inscrição nos cadastros dos inadimplentes
.

Entretanto, desse mister o banco/apelado não se desincumbiu, pois não apresentou nenhum documento que demonstrasse que a parte autora se encontrava inadimplente no valor apontado no SPC, bem como que tenha notificado o requerente/recorrente a efetuar o pagamento da dívida.

Nestes termos, resta inegável que a inscrição do nome do autor nos cadastros de negativação de débito ocorreu por falha na prestação de serviços da parte requerida/apelada.

Assim, evidente a inexigibilidade do débito que motivou a negativação do nome do autor, o que gera o inconteste dever da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que o documento de ID nº 46819754 comprova a restrição e, portanto, o dano moral é in re ipsa.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PREQUESTIONAMENTO.
CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. COBRANÇAS EFETUADAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO. ALEGADA ANUIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. ÚNICA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS ‘IN RE IPSA’.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM DESACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência dos débitos lançados posteriormente ao pedido de cancelamento do serviço de cartão de crédito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito . 2. Cabia à empresa Recorrida comprovar a efetiva utilização dos serviços pela Recorrida no período posterior à data em que esta alega ter solicitado o cancelamento do serviço de cartão de crédito, o que tornaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu. 3. Danos morais que independem da prova do prejuízo, porquanto são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão ao bom nome.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]”
(TJMT, TURMA RECURSAL, N.U 1000151-68.2018.8.11.0055, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, j. em 06/09/2019, DJE 11/09/2019) (g.n.).

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA -
VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente
e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]”
(TJMT, 4ª Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

“[...]
‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS).
[...]“
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATO CANCELADO - COBRANÇAS INDEVIDAS DE DÉBITOS POSTERIORES
- PAGAMENTOS REALIZADOS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
As recorridas não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao efetuar cobranças indevidas de serviços após o cancelamento, conduta que enseja reparação por danos morais.
2- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. [...]”
(TJMT, TURMA RECURSAL, N.U 1000228-65.2017.8.11.0038, VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. em 10/03/2020, DJE 12/03/2020) (g.n.).

Com essas considerações, de se reformar a sentença, a fim de declarar a inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.

Portanto, se a parte recorrida quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, fazendo assim jus o apelante a indenização por danos morais.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n. [...]”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

“[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.

A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.

Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, mostra-se razoável tal montante, o qual repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ,
dou provimento ao recurso
monocraticamente,

para reformar a sentença e julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais), excluindo-se o nome do requerente dos cadastros de inadimplentes em relação ao citado débito, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula nº 362 do STJ).

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a parte requerida ao pagamento de 15% sobre o valor atualizado da condenação, a título de honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Cuiabá, 30 de junho de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID nº 48324475).

No caso em tela, o agravante pretende rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que
o banco/recorrente defendeu a legalidade da cobrança, afirmando que o autor se encontrava inadimplente para com o pagamento das faturas do cartão de crédito, contudo, não apresentou documento hábil para comprovar a legalidade do débito de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) que gerou a negativação, a fim de desconstituir as alegações trazidas na petição inicial.

Deveras, o banco, em sua defesa, juntou faturas de cartão de crédito, demonstrando a existência de compras realizadas pelo autor
até o mês de julho de 2018
– época do pedido de cancelamento do cartão via Call Center –, vindo a fatura no valor de R$ 141,71 (cento e quarenta e um reais e setenta e um centavos), devidamente paga (ID nº 46819774).

Também foi possível constatar que as demais faturas foram cobradas apenas parcelas de anuidade, que não chegam ao montante de R$ 12.650,00 (doze mil e seiscentos e cinquenta reais) que gerou a negativação, ou seja, a instituição financeira não demonstrou/não justificou sobre a que se refere o referido valor, sendo certo que não houve mais a utilização do cartão pelo ora recorrido após o pedido de cancelamento (não houve novas compras).

Assim, se o banco quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, como não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, prejudicando sua imagem, fazendo assim
jus
o ora recorrido a indenização por danos morais, no valor razoável de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Por fim, quanto à insurgência de impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantém inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.”
(TJMT, 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, Relatora Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 12/12/2018, DJE 22/01/2019) (g.n.).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
. 2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJMT, 2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21/11/2018, DJE 23/11/2018) (g.n.).

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou efetivo prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “
pas de nullité sans grief
” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ
”
(STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 1175175/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO [...] 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ, 3ª Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No caso em tela, o agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas contrarrazões da apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Com efeito, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por derradeiro, sobre a multa cito o seguinte julgado do STJ:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RENÚNCIA. DISTRATO. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem e acolher a pretensão de invalidar o distrato e deferir a pretensão indenizatória dos agravantes, advinda do atraso na entrega da unidade imobiliária, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.

[...]

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, ‘
a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada
’ (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1639233/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020